Tribunal: TJDFT
Processo: 0002714-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Resistência. Provas. Reconhecimento. Pena-base. Agravante. Fração de aumento. Regime prisional.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, ainda que confirmado em juízo. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito na delegacia e confirmado em juízo, depoimento dos policiais e a apreensão do bem subtraído e da faca utilizada no crime próximo ao local em que encontrado o acusado.
3 - A conduta de se opor ativamente à execução de ato legal (prisão em flagrante), mediante emprego de violência, desferindo chutes e cotoveladas, chegando a causar lesões em um dos policiais, constitui crime de resistência.
4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.
5 - Predomina no e. STJ o entendimento de que é possível, no caso de multirreincidência, o aumento da pena intermediária em fração superior a 1/6 da pena.
6 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas - reclusão e detenção -, deve ser fixado regime prisional para cada uma delas.
7 – Apelação provida em parte.